Tribunal: TJMT
Processo: 1023217-22.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023217-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 353.706.451-91 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 353.706.451-91 (APELANTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO – MORA NÃO DEMONSTRADA – VALORES DESCONTADOS DIRETAMENTE DA CONTA DA CONTRATANTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – PRAZO TRIENAL – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Na pretensão referente a seguro de vida, embora o prazo prescricional para a propositura da ação do segurado contra a seguradora seja de um ano, conforme dispõe o artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, no caso, a ação envolve reparação de danos e devolução de contribuições em decorrência do cancelamento ilícito do contrato, caso em que incide a regra do art. 206, §3º, inciso IV do Código Civil, que prevê prazo prescricional de 3 (três) anos. 2. Segundo o STJ, “os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso" (REsp n. 573761/GO). 3. Os valores descontados indevidamente pela Seguradora após a rescisão do contrato devem ser restituídos em dobro, afinal, a partir da rescisão, a Seguradora não estava mais prestando o serviço pelo qual estava cobrando, e o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
4. A rescisão unilateral do contrato de seguro por suposto inadimplemento, que na verdade não aconteceu, já que o valor da parcela era descontado diretamente da conta da contratante, é fato que, somado à continuidade das cobranças após o rompimento do contrato, configura dano moral indenizável, não havendo falar em afastamento da condenação. 5. Deve ser mantida a indenização fixada em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) e para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023217-22.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, e também por DARLENE DA SILVA MOURA DE BARRO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Cancelamento de Seguro de Vida
”
(Proc. nº 1023217-22.2018.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra primeira, julgou parcialmente procedente pedido, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 717,88 a título de repetição em dobro dos valores descontados pela Seguradora após o cancelamento do contrato

n. 18001241447, acrescido de correção monetária, e juros de 1% ao mês desde o desembolso, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, em razão da rescisão unilateral do contrato
.
A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, mas manteve suspensa
a exigibilidade da verba devida pela autora, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
(cf. Id. nº 93367980).

No recurso vinculado ao Id. n. 93367981, a autora narra que o prêmio do seguro de vida que contratou em 2001 sempre foi descontado diretamente em sua folha de pagamento, até que no dia 29/05/2017, a autora recebeu uma carta informando sobre o cancelamento do contrato, em razão de suposta interrupção dos pagamentos.

Alega que o valor indenizatório deve ser majorado, e que a integralidade do valor que pagou durante a vigência do contrato deve ser restituída em dobro, para que não ocorra enriquecimento ilícito da Seguradora, que cancelou unilateralmente o contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso, e a reforma parcial da sentença, para majorar o valor indenizatório, e determinar que a integralidade do valor pago pela autora seja restituído em dobro.

No apelo vinculado ao Id. n. 93367983, a Capemisa alega, preliminarmente, que a pretensão da parte recorrida está prescrita,
“visto que o contrato em discussão foi cancelado em 04/2017, e a presente ação foi ajuizada somente em 30/07/2018, logo, após o prazo ânuo previsto no Art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil”.

No mérito, alega que

“
não há que se falar na devolução das duas parcelas em dobro, visto que conforme inclusive considerado pelo I. Magistrado singular, durante todo o período em que as parcelas eram pagas tempestivamente, esta Seguradora garantiu todos os riscos previamente contratados”.

Aduz, ainda, que não praticou nenhum ato capaz de ensejar violação a direito da personalidade da recorrida, e por isso, a indenização por dano moral deve ser afastada, ou, no mínimo, reduzida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral; caso não seja o entendimento, então que seja afastada a determinação de restituição dos valores cobrados após o término do contrato, e afastada, ou, na pior das hipóteses reduzida a condenação indenizatória (cf. Id. n. 93367983).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversária (cf. Ids. n. 93367987 e 93367989).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de
prescrição, pois no presente caso, não se aplica o prazo ânuo previsto no §1º do art. 206 do Código Civil que trata da pretensão do segurado contra o segurador; o caso é de reparação civil pelos danos causados em razão da rescisão indevida do contrato, que prescreve em três anos, conforme o § 3º do mesmo artigo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA NÃO VERIFICADA. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Apelação contra a sentença, proferida em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos do autor, que visava ser restituído dos valores que pagou pelo seguro de vida e indenizado por danos morais, após o cancelamento da apólice unilateralmente e sem aviso prévio pela seguradora. 2.

Não obstante, em regra, na pretensão referente a seguro de vida o prazo prescricional para propositura da ação do segurado contra a seguradora seja ânuo, conforme dispõe o artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, no caso, a ação diz respeito à pretensão de devolução de contribuições vertidas ao plano de benefícios gerido pela requerida, em decorrência de seu suposto cancelamento ilícito. Assim, incide

o art. 206, §3º, inciso IV do Código Civil, o qual prevê o prazo de prescrição de 3 (três) anos. Precedente. 3. Sendo o termo a quo, segundo a teoria da actio nata, a data em que o titular do direito tem a ciência inequívoca da lesão contra ele perpetrada, o que, na demanda em exame, ocorreu quando o autor teve ciência do cancelamento da apólice, menos de um ano antes de ajuizada a ação. Rejeitada a alegação de prescrição. 4. Inviável acolher o pleito de restituição dos valores pagos pelo seguro, pois, a despeito do cancelamento indevido, a natureza aleatória do contrato impõe o pagamento de uma só vez na ocorrência do evento de risco, que não ocorreu, e o autor, durante o tempo de pagamento, esteve efetivamente resguardado pelo seguro. 5. A situação vivenciada pelo apelante não enseja reparação por danos morais, visto que se trata de mero inadimplemento contratual por parte da seguradora, em circunstância que sequer ocorreu o sinistro a ocasionar violação aos direitos da personalidade das partes envolvidas.

6. Apelação conhecida e desprovida.(TJDFT –Acórdão 1194006, 07311973020188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao mérito, não assiste razão à autora quanto ao pedido de restituição de todos os valores pagos desde o início do contrato, porque, conforme entendimento do STF, “
os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso
" (REsp n. 573761/GO).

Por outro lado, os valores descontados indevidamente pela Seguradora nos meses de maio de junho de 2017, após a rescisão do contrato (abril de 2017) devem ser restituídos em dobro, afinal, a partir da rescisão, a Seguradora não estava mais prestando o serviço pelo qual estava cobrando, e o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Quanto ao dano moral, a autora pede a majoração do valor fixado, e a Seguradora pede o afastamento da indenização, ou, na pior das hipóteses, a redução do valor.

A rescisão unilateral do contrato de seguro por suposto inadimplência, que na verdade não aconteceu, já que o valor da parcela era descontado diretamente da conta da contratante, é fato que, somado à continuidade das cobranças após o rompimento do contrato, configura dano moral indenizável, não havendo falar em afastamento da condenação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS SEGUIDAS – POR MAIS DE 10 ANOS – RESCISÃO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO - DEVOLUÇÃO

PRÊMIOS PAGOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - DANO MORAL – DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Tratando-se de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional tem inicio somente com a ciência inequívoca do segurado e ou beneficiário acerca do cancelamento da apólice, incumbindo a parte requerida seguradora e ou interveniente financeiro o ônus da prova; das quais não se desincumbiram, determina o afastamento da prescrição determinada na origem. 3. Ainda que se aplique ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, não procede a pretensão do segurado de restituição dos prêmios pagos desde o inicio da vigência da apólice a título de danos materiais. Precedente do STJ: “Os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso" (REsp n. 573761/GO). 4. O segurado que tem seu contrato rescindido unilateralmente e sem prévia comunicação tem direito ao ressarcimento dos danos morais, haja vista que tal atitude, além de abusiva, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual. Precedentes do STJ”. (N.U 0005401-29.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Quanto ao valor da indenização, que, como se sabe, deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) e para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), e, para que seja prestigiado esse duplo caráter punitivo-pedagógico da condenação, se faz imprescindível que o valor seja significativo e não somente simbólico, mas sem ser desproporcional ao dano causado.

No presente caso, o valor indenizatório fixado em R$ 15.000,00 é suficiente para atender o dúplice caráter do dano moral, devendo ser mantido porque arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto posto, desprovejo o recurso de ambas as partes, e mantenho incólume a r. sentença.

Custas
“pro rata”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022